Tribunal: TJMT
Processo: 0035008-70.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035008-70.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WESLLEY HENRIQUE DA SILVA VAZ DE CAMPOS - CPF: 734.812.461-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
NO ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INC. III, DA LEI N° 11.343/06
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.340/2006 – IMPOSSIBILIDADE – A TRAFICÂNCIA OCORREU NAS IMEDIAÇÕES DOS LOCAIS PROTEGIDO PELA NORMA – DESNECESSÁRIO A DEMONSTRAÇÃO DA MERCANCIA AO FREQUENTADORES DO LOCAL – READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E A REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM A APLICAÇÃO DO REGIME MAIS RIGOROSO RECURSO DESPROVIDO.

Diante da certeza quanto à ocorrência do crime previsto nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impossível a absolvição, sendo necessário aduzir que os depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

Mantido a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, visto que a traficância ocorreu nas imediações dos locais protegidos pela norma, sendo dispensável a evidência da mercancia aos frequentadores do local.

Embora a pena atribuída ao réu seja superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, o que ensejaria o estabelecimento do regime semiaberto, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, justifica a necessidade do estabelecimento de um regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea b, c/c parágrafo 3º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weslley Henrique da Silva de Campos
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, da Lei n.º 11.343/06, a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 612 (seiscentos e doze) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente fechado. (Sentença - Id. 55545480 até 55545484).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna pela absolvição por ausência de prova da autoria delitiva, com espeque no art. 386, inc. VII, do CPP, e no princípio do
in dubio pro reo
, subsidiariamente pede o afastamento da causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei n.º 11.343/06, estabelecendo assim o regime prisional semiaberto.
(Id. 55545009 e 55545010)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 55545011 até 55545013)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Elio Américo,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 57830475)

“
Apelação Criminal
– Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/2006] – sentença condenatória – irresignação defensiva –
1.
Pretendida absolvição, sob os argumentos de ausência de provas e pela aplicação do princípio in dubio pro reo – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – a primeira sufragada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos e demais testemunhos colhidos em ambas as fases procedimentais – a segunda evidenciada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar e laudo pericial – depoimento testemunhal de servidores policiais – validade –
2.
Requestada a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei Antidrogas – inadmissibilidade – comprovação de que o entorpecente foi transportado, para fins de comercialização, dentro do Mercado Municipal, sabidamente “local de trabalho coletivo” –
3.
Almejada fixação de regime mais benéfico para o início do desconto da reprimenda – inviabilidade – maus antecedentes que permitem a fixação de regime mais gravoso – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ABSOLVIÇÃO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Weslley Henrique da Silva de Campos
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, da Lei n.º 11.343/06.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 55534971)

“Conforme Inquérito Policial, no 03 de novembro de 2016, por volta das 22h, no Mercado Municipal situado na Rua Generoso Ponce de Arruda, bairro Centro Norte, nesta Capital, o denunciado Weslley Henrique da Silva Vaz de Campos transportava, no veículo Fiat/Uno, placas NSD 0835,
13 (treze) porções de cocaína, com massa de 19,28g (dezenove gramas e vinte e oito centigramas
), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo Preliminar nº. 2390/2016, fls. 20-IP).

Na data dos fatos, policiais militares foram acionados para verificar a veracidade de uma denúncia anônima recebida via CIOSP. O informe dava conta que um indivíduo trajando camiseta branca e bermuda florida estaria comercializando entorpecentes no Mercado Municipal, bem como estaria ao lado de um veículo Fiat/Uno.

Diante dessa informação, deslocaram-se os milicianos até o local indicado e visualizaram o denunciado parado próximo ao veículo Fiat/Uno, cor branca, placas NSD 0835. Então, realizaram sua abordagem e imediatamente procederam revista pessoal no denunciado, ocasião em que encontraram a importância de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais) e 02 (dois) aparelhos celulares.

Em razão de fundada suspeita, os militares questionaram sobre o motivo do denunciado estar naquele local, tendo ele declarado que teria perdido a chave do automóvel. Com isso, solicitaram o serviço de um chaveiro, que destrancou o veículo. Em continuidade, efetuaram minuciosa busca no carro e alcançaram êxito em localizar, entre os bancos dianteiros, 13 (treze) porções de cocaína.

Verificaram também que o veículo era de propriedade de Cosme Damião de Figueiredo, padrasto do denunciado.

Na delegacia, o denunciado narrou que estava trabalhando numa lanchonete dentro do Mercado Municipal quando foi abordado pelos policiais que, logo, solicitaram a chave do seu veículo, todavia, não encontrou porque estava nervoso. Disse que os milicianos realizaram buscas no referido veículo e nada de ilícito foi localizado. Disse que, em seguida, outra guarnição se aproximou procedendo nova revista, momento em que encontraram as porções de entorpecente. Por fim, afirmou que a droga apreendida não lhe pertence e que já respondeu pelo delito de tráfico de drogas.

Ressalte-se que o denunciado possui diversas passagens criminais, respondendo atualmente três ações penais pelas infrações penais previstas nos arts. 180 do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/06 (Códigos 352064, 424281, 444448)
.

Destarte, as circunstancias do fato reveladas pelos depoimentos testemunhais, a apreensão de diversas trouxas de droga embaladas e preparadas para a venda,
em local de fácil disseminação da droga (
local de trabalho coletivo
)
, e as várias passagens criminais em nome do denunciado, inclusive, por delito semelhante, são fortes indicativos da ocorrência do tráfico de drogas.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual
DENUNCIA
a Vossa Excelência
WESLLEY HENRIQUE DA SILVA VAZ DE CAMPOS
como incurso nos
arts. 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06
.”

Nas razões recursais o apelante busca a absolvição pelo crime imputado, sob argumento de que não há comprovação do exercício da traficância e as provas contidas nos autos não são suficientes para sustentar uma condenação.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis
, comportando a manutenção do édito condenatório.

A materialidade repousa demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 55534973), Boletim de Ocorrência (Id. 55534976), termo de exibição e apreensão (Id. 55534977), laudo de constatação preliminar n.º 2390/2016 (Id. 55534977) e laudo de constatação nº. 3.14.2016.29998-01 (Id. 55544955) e os demais depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial.

Apesar da negativa de autoria do apelante, esta ressai induvidosa da análise do conjunto probatório, especialmente através dos depoimentos da testemunha na fase judicial, os policiais militares responsáveis em efetuar a prisão em flagrante do apelante, em ambas as fases processuais.

Vejamos o depoimento do policial militar José Aparecido de Souza em juízo, apesar de não lembrar quem teria achado o entorpecente, relatou que trouxeram o chaveiro até o carro, para que fosse aberto, confirmando que o entorpecente foi encontrado dentro do automóvel, e que chegaram até o recorrente através de uma denúncia anônima via CIOSP, informando as características do suspeito, bem como que estaria próximo ao carro, vejamos: (Id. 55545016)

“(...) como é que aconteceu a abordagem desse Weslley? Foi irradiado via CIOSP “pras” viaturas, que no mercado municipal havia um cidadão fazendo pratica de venda de entorpecente, passou as características que ele sempre ia ao carro e voltava. O carro estava próximo? Estava, o carro estava dentro do mercado municipal. Ao chegar no local foi visualizado esse cidadão com as mesmas características próximo ao veiculo. O senhor viu isso dai? Vi, estava próximo ao veiculo, abordado e indagado o que fazia ali ele tentou falar que estava só ali, falou algumas coisas que eu não lembro mais e perguntado do carro ele falou que não era dele a principio, ai questionado conversamos com ele ali seguramos ele no momento e ele sempre negando ai se eu não me engano um outro policial checou o veiculo ai conversou com ele ai parece que se eu não engano que já devido ao tempo a gente acaba esquecendo de algumas coisas ele confirmou que era do padrasto aquele carro, ai diante da situação ele não queria abrir o veiculo disse que tinha perdido a chave eu busquei um chaveiro ele fez a abertura do veiculo e no interior do veiculo foi constatado que tinha substancia análoga. O senhor lembra onde é que foi encontrado essa droga? Olha meritíssimo eu não me recordo por que eu trouxe o chaveiro mas quem encontrou foi o Brizola ou o Olegário que encontrou a droga ai repassaram pra gente a gente fez a condução dele e o boletim de ocorrência. Ele disse para vocês o que ele estava fazendo no Mercado Municipal? Ele contou varias historias né, que estava ali, ai que estava de passagem, foram varias historias que ele contou e que não condizia. Ele falou que estava trabalhando lá em alguma lanchonete? Não, não, não falou, que eu me recordo não, pelo menos pra mim, eu conversei com ele, ele não falou que estava trabalhando ali. PERGUNTAS DA DEFESA: Foram quantas viaturas que fizeram a abordagem lá? No total eu não lembro não. Não lembra quantas viaturas? Não. Foi mais de uma? Foi mais de uma. Você que estava conduzindo a viatura? Não eu sou o Comandante da viatura, quem conduz a viatura é soldado. (...) só para saber quem estava conduzindo o senhor sabe me dizer o nome? O que estava comigo é o soldado F Amorim que estava comigo na viatura. Foi ele que localizou essa droga? Assim, na verdade havia mais de uma guarnição no local a gente abriu e geralmente assim o graduado ele não vai fazer revista ele vai ficar fiscalizando, quem faz a revista, a busca pessoal esses tipos de serviços são elementos de execuções, cabos e soldados, Sargento e Vice Tenente não faz. Quem buscou o chaveiro foi o senhor? Isso eu que busquei ele. No momento em que vocês abordaram essas outras viaturas já estavam juntas ou chegaram depois? A mais o que vai fazer diferença isso vai fazer. (...)! Não sei, chegaram lá três viaturas, duas, não sei, chegamos juntos. Chegaram tudo juntos? É acho que sim, não da pra contabilizar o tempo essa é uma pergunta que não tem como responder. Quem fez a revista lá, foram os policias da sua viatura ou de outras viaturas? Eu já respondi pro senhor, foram os outros policias, que eu não sei quem que é, por que lá tinha a viatura do oficial de dia, tinha a minha viatura e eu creio que tinha mais uma viatura do Olegário também que também estava lá, então pra saber quem é eu não sei, eu apenas busquei o chaveiro e fiz a condução da ocorrência. No primeiro momento foi você que fez a abordagem no caso do senhor Weslley? Sim, eu cheguei até ele. Ai o senhor foi lá buscou o chaveiro? Deixei ele lá sob a guarda dos outros policiais busquei o chaveiro e trouxe. Ta então foi o policial de outra guarnição que fez a revista? Sim. O policial Olegário e esse ultimo policial quais que são as patentes deles? Soldados. O senhor falou pra mim que um dos dois encontraram a droga agora o senhor falou que não sabe? Assim, eles entraram dentro do veiculo, agora para saber isso dai, são questões que a gente não lembra devido ao tempo, eu creio que se me chamasse uma semana depois eu lembraria certinho mas devido ao tempo eu não me recordo mais.

Prosseguindo, a testemunha Valdenir Ferreira Amorim, um dos policiais militares responsáveis pela abordagem, em seu depoimento na fase judicial, ratificou seu depoimento feito na Delegacia, confirmando tudo o que a testemunha acima descrita narrou,
in verbis
: (Id. 55545016)

“(...) como é que aconteceu isso dai? Foi irradiado pra nós que tinha um individuo lá no Mercado Municipal, passaram as características dele e do veiculo, se eu não me engano estava dentro do veiculo o entorpecente, deslocamos até o local com apoio da guarnição do centro, outra guarnição que esta ai e chegamos lá, ele estava próximo ao veiculo com as mesmas características. Roupa também? Isso, abordamos eles, perguntamos o que fazia perto do carro ai ele contou varias historias que “tava” tomando cerveja (...) checamos o veiculo se eu não me engano estava no nome do padrasto dele, perguntamos do padrasto dele, “ta” ai não “ta”, “ta” na casa dele, ai não encontramos nada com eles, ai entramos em contato com um chaveiro para abrir o veiculo, o chaveiro foi lá, abriu o veiculo e foi encontrado dentro do veiculo dele as porções. Quem que encontrou os entorpecente dentro do veiculo? Foi um soldado do centro lá. Quem que é ele? Não me recordo. Olegário, Brizola você sabe me dizer? Acho que era os dois. O senhor se lembra onde que foi encontrado o entorpecente? Foi bem no banco, na capa do banco. E qual foi a reação do réu o senhor percebeu, na hora que foi achado o entorpecente? Ficou um pouco assustado, foi perguntado para ele o que que era. Falou que não era dele? que não era dele (...). Foi encontrado dinheiro com ele? Não me recordo. PERGUNTAS DA ACUSAÇAO: O veiculo estava no mercado? Isso, aberto estacionado. Tinha muita gente circulando lá? Não, só algumas pessoas num bar só. Ele afirmou se ele trabalhava lá? Não, não, ele “tava” lá, contou varias historias, uma hora estava bebendo, uma hora “tava” passeando. Não disse que trabalhava em nenhuma lanchonete lá? Trabalhava não. PERGUNTAS DA DEFESA: Qual que foi a guarnição que abordou ele primeiramente foi vocês ou outra? Foi a do centro, acho que do Olegário só não me recordo a. O senhor que é o condutor da viatura? Eu e o Sargento que acabou de sair. O senhor era o condutor do Sargento? Isso e ele no apoio. No momento que localizou a droga o senhor estava junto? Sim. Estava? “Tava”. E o você não viu quem localizou? Eu não vi. O senhor sabe onde foi localizado mas não sabe quem localizou? Sim, ele me falou encontrei aqui no banco. Ele quem? Não me recordo o nome. O senhor não se recorda? Eu acho que é o Olegário. Você acha que é o Olegário? É eu acho que é isso dai. No momento que vocês localizaram a droga você se recorda a quantidade, se estava separada em trouxinhas? Era trouxinhas a quantidade eu não me recordo não, era grande com varias trouxinhas mas a quantidade eu não me recordo não. Você lembra se já tinha sido feito alguma revista antes no carro, ou já fizeram a varredura e de cara localizaram a droga? Fizeram a varredura no carro todinho ai que localizaram no banco ali no banco ali escondido. Então já tinha feito uma vistoria? Sim, já tinha feito quando foi começar a revista foi localizado (...). Você conhece a pessoa que localizou? A droga? Isso, você conhece? Conheço. Não sabe o nome? Não. (...).”

Fernando Olegário dos Santos, depôs em juízo, também confirmou os depoimentos das demais testemunhas, observemos: (Id. 55545016)

“(...) alguma coisa assim? Sim, mais ou menos um pouco. O que o senhor se recorda? Eu lembro que foi passado pela central de ocorrência nossa que esse cidadão com as mesmas características naquela data estava próximo do veículo em atitude suspeita ia e voltava do veículo a princípio é isso que eu me recordo. Ta mas eai você chegou no mercado municipal, quantas viaturas o senhor se recorda, o senhor é soldado? Soldado. (...) Você chegou como a pé ou na viatura? Na Viatura. Eai fez a abordagem, parece que chamaram um chaveiro para abrir o carro, a situação é essa? É ele falou que o veículo era dele, a princípio ele negou, mas depois falou que “tava” com ele realmente, ai foi feito tal chamaram um chaveiro e se eu não me engano na época foi encontrado algumas porções. Quem que encontrou esse entorpecente nesse carro, o senhor chegou de fazer a revista? Não senhor. Quem que foi? Não me recordo. Vocês estavam em quantos soldados, policias a verdade o senhor lembra? Não me recordo. Por que o Aparecido falou que o senhor que encontrou a droga ou o senhor ou o Brizola, eu não sei, um jogando pro outro (...)? É que tinha bastante policiais né, a princípio não foi eu que fiz a revista. Não foi o senhor? Não senhor. Nem entrou no carro o senhor? Não senhor. PERGUNTAS DA DEFESA: Você estava na mesma guarnição que o soldado F Amorim? O F Amorim?. Soldado não, Sargento? Não senhor eu “tava” na guarnição juntamente com o soldado Brizola. Você lembra quantas viaturas deslocaram pra lá? Não, não me recordo. O Sargento falou que foi uma denúncia anônima, foi isso mesmo? Então, teve uma denúncia e bateu as características do suspeito próximo do veículo. O senhor se lembra se era mais de três viaturas? Tinha umas três viaturas mais ou menos, não me recordo ao certo. É normal em uma denúncia de tráfico de drogas deslocar mais três viaturas? Sim, naquele local sim. (...)? Naquele local lá são várias pessoas ne, um aglomerado de pessoas tem alguns bairros naquele local então sempre em ponto de droga vai mais de uma viatura. E quem localizou a droga o senhor não sabe falar? Não me recordo. (...).”

No mesmo sentido é o depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo, os policiais militares Maximinio Brizola e Hugo Silva Carvalho: (Id. 55545016)

Maximinio Brizola: (Id. 55545016)

“(...) o senhor se recorda de uma abordagem que foi feita no senhor Weslley no dia três de novembro de dois mil e dezesseis por volta das vinte e duas horas no Mercado Municipal de Cuiabá ali na região do centro? Recordo em partes, é foi solicitado via CIOSP essa ocorrência que tinha um suspeito possivelmente fazendo trafico de drogas nesse local, passou característica de veiculo, característica do cidadão ai foi mobilizado varias viaturas para atender essa ocorrência devido ao ambiente lá tem vários locais de fuga. Quando você chegou no local ele já estava abordado? A principio sim. Já estava abordado? Sim. O senhor sabe se foi encontrado entorpecente com ele ou com alguém próximo a ele o senhor lembra? Não vai dar pra precisar exatamente mas me recordo que foi encontrado algumas coisas lá não sei se estava na mochila, vagamente me lembro disso. Numa mochila? Isso, em uma mochila ou algo parecido, ai chegou um chaveiro lá que foi buscado pela guarnição anterior abriu o veiculo e tal para fazer a busca. A tinha um veiculo dela lá então? A principio sim, tinha um uno branco, foi solicitado o chaveiro. Quem fez a busca nesse carro? Não me lembro. O senhor ficou fazendo o que dando apoio? É fiquei no apoio, ai eu lembro que chegou o oficial de área junto ai a gente fez uma varredura no local que la tem vários locais ali difícil de encontrar esses entorpecentes, a gente fez uma varredura no local para ver se tinha mais gente envolvida, se havia droga escondida em outro lugar. O José Aparecido é Sargento? Sim, senhor. Ele participa de busca dentro de carro assim? Quando é de ocorrência nesse caso pode ser que participa. O senhor não sabe se foi ele que encontrou essa droga? Não, exatamente precisar pro senhor não, por que são duas guarnições na época da área central e ele é da área da lixeira e sempre quando precisa de apoio o pessoal junta, ai juntou varias guarnições não da pra precisar pro senhor se exatamente foi ele. Não foi o senhor? Não, eu não. Essa droga foi encontrada dentro do carro? A principio sim, pelo que eu vi as guarnições comentando. PERGUNTAS DA DEFESA: O senhor é da guarnição desse Sargento ai? Não, não esse Sargento é da guarnição da Lixeira. Então você era da guarnição dos outros dois? Minha guarnição era eu e esses últimos que entrou agora, eu e o Olegário. Só vocês dois, que estavam na viatura ou tinha mais gente? Isso, na época, era só nós dois. E você não sabe precisar quantas viaturas que? Não, ai não. E a questão da localização da droga, você não presenciou localizar a droga? Não. Só ouviu falar? É comentando tal que foi encontrado e informou o CIOSP que foi encontrado que estava sendo feita a condução do cidadão. Você não sabe informar quem que localizou? Não, não sei informar. Nem a quantidade? (negativa com a cabeça). (...).”

Hugo Silva Carvalho: (Id. 55545016)

“(...) o senhor lembra dessa ocorrência foi encontrado entorpecente? Foi, foi encontrado do lado da capa do banco. O senhor participou e ele estava aonde o senhor Weslley pro lado de fora do carro quando vocês chegou? Ele estava do lado de fora, foi preciso de um chaveiro para abrir a porta. Na hora que você chegou o chaveiro ainda não tinha chegado ainda? Não, não. O senhor assistiu o chaveiro abrir o carro? Abriu (...). Quem que encontrou esse entorpecente foi o senhor? Não, não foi eu não. Foi encontrado dentro do veiculo? Dentro do veiculo na lateral dos bancos, nos bancos dianteiros agora eu não me recordo se foi no banco do motorista ou no banco do passageiro. O senhor lembra se era isso mesmo treze porções, se era cocaína? Não, quantidade eu não lembro não, nem a substância. O senhor lembra de alguém ter entrevistado o senhor Weslley sobre esse entorpecente? Não. PERGUNTAS DA DEFESA: (...) você sabe me dizer qual policial que localizou o entorpecente? Não, até por que já tem muito tempo e eu não lembro exatamente quem que encontrou. Não foi um policial da sua guarnição? Não, não, não sei se foi o (...) que estava na minha guarnição, eu sei que eu não fui. Mas quem foi você não sabe? Não, não me recordo exatamente. A quantidade de drogas você não lembra? Não. E quem chamou o chaveiro? Não lembro, mas eu sei que o chaveiro teve lá e abriu a porta com o mecanismo que eles usam para abrir porta normal. Você sabe me dizer se essa carro era quatro portas, duas portas? Não, não me lembro. Você não se lembra disso, só se lembra que foi localizado a droga? localizada, o uno estava no, você entrando no mercado municipal eu “tava” vendo o uno lá, bem no canto do estacionamento, normalzinho. Quando você chegou já tinha sido abordado pelos policias ou vocês que fizeram abordagens? Não, foi eu que abordei não. Já tinha sido abordado? A gente chegou, lá no mercado tem duas entradas então por ter sido repassada a ocorrência a gente chegou quase que imediato as guarnições. Você lembra quantas viaturas? Não. No (...) vocês não tinham nenhum chaveiro não né? (negativa com a cabeça). (...).”

Logo, a testemunha Eder, além de confirmar todo os demais depoimentos prestados, em juízo informou que foi o responsável em localizar a droga, e que se encontrava embaixo da capa do banco do veículo, descrevendo com detalhes a ocorrência, ainda esclareceu que nunca teve qualquer desentendimento com o réu anteriormente, e que em outros momentos já havia realizado a prisão do apelante em diversos lugares, ainda ressaltou que quando foi localizado o entorpecente havia uma grande movimentação de pessoas, vejamos: (Id. 55545016)

“(...) como é que foi? Vocês chegaram lá para dar reforço? Na verdade foi denuncia, foi denuncia irradiada, ai o que, que acontece, chegamos lá ele “tava” do lado de fora não estava dentro do carro não, mas ele tinha dispensado a chave do carro, ai passaram as características tudinho na hora que chegou nós vimos. Roupa, bermuda? Roupa, tudo, as características exatamente e por ele já ser uma pessoa que assim a guarnição já tem o conhecimento que ele está naquela vida rotineira ali, ficava muito ali na Maria Taquara; ai ele migrou pra lá não sei por qual motivo, já cheguei e prendi ele também na Maria Taquara ai ele migrou pra lá, ai chegou encosta esse cara ai, fizemos a abordagem e dentro do carro dele, eu localizei. Na verdade o carro estava fechado, ai vocês chamaram um chaveiro? Chamamos, chamamos um chaveiro por que depois ele falou que tinha perdido a chave por que a namorada dele, sei lá quem tinha levado a chave pra onde e ele tentando se desvencilhar do carro. Certo! Mas assim a denuncia foi muito formal e ai chamou o chaveiro foi aberto o carro na presença dele tudo certinho, ai foi feita a busca, procurei, procurei assim, ai pela denuncia eu fui lá e achei, no carro dele tinha uma capa no banco do motorista assim, “tava” do lado pertinho onde põe o sinto de segurança assim; fui lá tirei essa capa assim, procurando no lugares, procurando em todos os lugares e encontrei varias cabecinhas dentro de um. Era cocaína? A faz muito tempo, agora eu não lembro não. “Tava” entre o vão dos bancos? Entre o vão dos bancos, estava dentro do carro dele, entre o vão dos bancos. E qual foi a reação dele quando foi encontrado o senhor lembra ou não, se ele assumiu se era dele, se era pra uso ou não? Não lembro, mas como a denuncia era de trafico. PERGUNTAS DA DEFESA: (...)? As rondas nossas é intencionadas ali no centro e a gente já tinha conhecimento, já tinha abordado, prendido ele outras vezes e pelas características da denuncia (...). Mas e lá no mercado municipal você já chegou de abordar ele ali? Lá no mercado municipal em si não. E na região central? Na região central sim, na Maria Taquara e é bem próximo. Quantas vezes você já abordou ele? A é rotina, saber dizer exatamente eu não consigo. Mais de duas ou menos de duas? Não, bem mais vixe é rotina, ali é uma rotina entendeu. (...) Ele esta perguntando quantas vocês você já abordou ele é isso que ele esta perguntando? Sim senhor, mais vezes de duas. Você já chegou de ameaçar ele algumas vez que você encontrou ele no centro ou lá na delegacia? De forma alguma. Você já ameaçou alguém? Você já respondeu processo(...). Foi você que localizou? Localizei. Quem chamou o chaveiro? Foi uma outra guarnição eu não me recordo, se eu não me engando foi o condutor (...), eu inclusive depois o Sargento me chamou lá e falou bem assim pra mim: Mesquita eu não vi assim, eu não lembro quem que achou a droga por que parece que ele teve outra audiência e ele não lembrava quem que localizou a droga e eu vou falar uma coisa para você: eu dou graças a deus de estar presente nessa audiência aqui porque essa droga destrói muita família eu sei que seu trabalho é defender; então assim, eu me recordo perfeitamente. O senhor sabe me dizer se o veiculo era de quatro, duas portas? Duas portas, salvo me engando era duas portas. La no local onde vocês estavam tinha câmeras, alguma coisa os policiais presenciaram? Varias pessoas, varias, varias pessoas ali no mercado, por que ali é um local muito movimentado então tinha bastante gente (...).”

Todavia o apelante negou todos os fatos em juízo, dizendo que estava apenas trabalhando em uma lanchonete como atendente, e que o carro era de propriedade de seu padrasto, e que o mesmo estaria hospitalizado, justificando estar com o carro porque realizava o transporte de sua genitora ao hospital diariamente para ver ele. Destacou que o entorpecente encontrado no automóvel foi colocado pelo policial que fez a abordagem,
in verbis
: (Id. 55545016)

“(...) como é que foi isso ai senhor Weslley o senhor estava aonde na hora que foi abordado? Seguinte senhor, eu estava trabalhando, eu trabalho na lanchonete lá dentro do mercado municipal e nisso eu estava ali fazendo alguns afazeres ali. Dentro da lanchonete? Isso, lá é um corredor assim e nisso chegou as viaturas lá, isso é normal, é corriqueiro lá acontecer isso ai, as viaturas chegam lá aborda o pessoal né, ai chegou lá abordou o pessoal e eu continuei o que eu estava fazendo, ai o policial já chegou revistou o pessoal, ai já mandou eu também ir para ser revistado né; fui revistado, ai já pegou e já puxou eu de lado, falou assim: ‘o que você esta fazendo aqui’, eu falei: ‘ué eu trabalho aqui’; ai já pegou meteu a mão no meu bolso, já pegou meu celular tal ai pegou os documentos, ai falou assim: ‘você tem passagem?’ Eu falei: ‘uai eu tenho passagem sim’; falei pra ele né e nisso ele já pegou e checou: ‘a você tem passagem por trafico né’ e tal né, eu falei: ‘é eu já tive uma passagem por trafico sim’, ai ele falou assim: ‘você esta trabalhando aqui cara’, eu falei: ‘a eu estou trabalhando né’; ai ele pegou e falou beleza então; ai já pegou e já afastou eu de lado; ai já veio outro e falou assim: ‘e esse aqui que “ta” afastado aqui’; não esse ai tem passagem por trafico, ai ele falou assim: ‘cara o que você esta fazendo aqui’; eu falei: ‘estou trabalhando’; ele pegou e falou assim: ‘você esta de que ai’; ai eu peguei e falei: a eu “to” de carro’; falei pra ele, eu “to” de carro né, a cadê o carro, ai eu mostrei o carro pra ele, ai ele falou assim: ‘a vamos lá revistar o carro, vamos lá olhar o carro lá’; ai eu peguei e falei assim: ‘cadê a chave pô’; ‘cara eu deixei a chave ali dentro ali’, ai ele pegou e falou: ‘vamos lá’, ai já pegou e me levou perto do carro né; já começou a olhar em baixo do carro e tudo; ai ele falou: ‘ai tem alguma coisa de ilícito dentro do carro ai’; eu falei: ‘não tem não senhor, eu “to” trabalhando ali não tem nada de ilícito ai não’, ai ele falou: ‘mas tem passagem por trafico né ’; eu falei: ‘eu já errei, mas só que eu estou procurando né me adequar novamente a sociedade ai, eu “to” trabalhando, eu “to” fazendo curso ai entendeu ai aqui é meu modo de ganhar meu dinheiro, aqui é meu emprego’; ai ele pegou e falou assim: ‘vamos lá buscar a chave do carro’; só que eu fui lá eu nem lembrava onde eu tinha colocado, por que desde hora que eu tinha chegado era sete horas da noite; ai eu não achei; ele falou: ‘a não sei o que você esta escondendo você não quer deixar eu revistar o carro’; eu falei: ‘não se eu tivesse, se eu soubesse, eu não sei onde eu coloquei a chave que “ta” por aqui por dentro’; ai ele já puxou, ‘não você esta com gracinha’; pegou e levou eu lá no carro já chamou um chaveiro e abriu o carro e perguntando e eu falei: ‘não eu nada’ e eu acompanhando, ai chegou os outros policias e já foram e revistaram o carro entraram, entraram uns seis dentro do carro só faltou desmontar o carro tudo e perguntando, eu sempre eu falando que não tem nada e eu acompanhando a revista não acharam nada meritíssimo “ta” entendendo; não acharam nada, ai de repente chegou uma viatura, uma viatura de apoio, anda uns três, quatro dentro dela, já chegou, já chegou um cara lá, esse cara, esse policial ai eu já tinha vindo na decima terceira vara e falei com a gestora que ele já tinha mandado eu até embora, por que do outro problema que eu tive com a justiça eu estava usando a tornozeleira “ta” entendendo e ele me viu lá com a tornozeleira só que eu tinha autorização pra “ta” lá por que eu “tava” trabalhando; ai ele pegou e mandou eu ir embora, eu peguei vim aqui no fórum e falei pra gestora “tendeu”, ai ele falou assim: ‘esse cara ai eu já prendi ele mais de dez vezes com droga já, esse cara é traficante’; ai eu falei: ‘mas como se você prendeu’; ai ainda falei assim pra ele: ‘você me prendeu mais de dez vezes com droga como que eu estou solto até hoje’, eu falei pra ele; se quer ver, ele falou pro outro policial lá, se quer ver que eu vou, que eu vou achar droga dentro desse carro ai desse cara ai tem droga lá não tem? eu falei não tem, ai ele pegou e falou assim vou lá olhar ai ele foi pra dentro do carro ai eu fui acompanhar ele, ele falou: ‘o que você esta fazendo aqui você esta vindo atrás de mim pra que’; eu falei: ‘eu vou acompanhar a revista eu tenho direito de acompanhar’; ele falou: ‘mas comigo não é assim não, já deu um tapa em mim’. Quem que é esse policial? A eu não sei não, geralmente esses policiais não anda com aquele, com o nome dele aqui não, só sei que ele anda na viatura de apoio. Fisionomia dele o senhor sabe? A ele é moreno, ele é fisionomia parecida com a do doutor Isaque ai, moreno alto ai ele pegou e já me algemou, ai eu falei: ‘uai por que você esta me algemando eu não tenho nada, “to” trabalhando cara’, ainda falei bem assim: ‘será que eu não posso nem trabalhar mais ele pegou e já me algemou e mandou o outro policial encostar na parede’, ai ele falou assim: segura ele ai se não ele vai correr, ai ele pegou e já foi lá, os policias já tinham revistado o carro, mais de seis policias, ele já chegou lá só arrancou a capa do banco, já baixou assim, ai ele falou assim: ‘aqui achei aqui’; ai eu olhei pro policial e falei: ‘ou o senhor viu ai que não tinha nada, vocês já tiraram umas duas vezes essa capa do banco e não tinha nada’; ai ele falou: ‘não, cala boca rapaz’; ai o outro policial falou: ‘achou dentro do seu carro é seu’, pegou e falou bem assim e nisso já fui preso. Por que você não falou isso lá da delegacia? Falei, falei. Você falou só que realmente fizeram a revista não encontraram nada e depois chegou outra guarnição e encontraram, em nova revista foi encontrado o entorpecente dentro da capa protetora do banco do carro, mas o senhor não falou nada que teve esse problema com o policial nada disso! Falei, falei pro, eu não sei se ele colocou ai, mas eu falei isso pra ele, ai nisso ele já pegou, eu já estava algemado ai ele já pegou e me encostou no canto. O senhor já foi comigo aqui interrogado? Tive, ai ele pegou e falou assim, já colocou eu na viatura lá né. Qual que foi sua pena na sentença que eu dei, o senhor se lembra? Não eu não fui condenado não. Foi absolvido? Não. Não teve sentença ainda? Não. O senhor foi pra rua como com liberdade, custódia, o senhor foi solto na custódia? (afirmativa com a cabeça) ai ele pegou e já colocou eu na viatura, ai eu falei: ‘ou mas eu estava trabalhando não tinha nada não’; ai ele falou: ‘não você é traficante mesmo’. PERGUNTAS DA ACUSAÇAO: O senhor trabalhava em qual lanchonete? Lanchonete Central. Qual que era sua função lá? Atendente. E você ia de carro, trabalhando como atendente? Não esse carro ai não é meu não, esse carro é pelo seguinte fato o meu padrasto que é o dono do carro ele fez uma cirurgia na coluna e ele estava internado no Hospital São Benedito e assim eu levava minha mãe pra ficar com ele lá e de lá o carro é dele eu ia lá e ficava com o carro, por que eu tinha que levar e trazer minha mãe todo dia por que ela estava ficando na visita com ele. Quanto tempo você estava trabalhando nessa lanchonete? A já tinha muito tempo, tem uns dois anos. Tinha carteira assinada? Não, carteira assinada não, mas eu tinha a declaração que ele me fez que eu trouxe aqui no fórum. E a chave afinal por que você não arrumou a chave pro policial quando foi pedido? Não por que na hora que ele pegou ele falou assim: ‘na onde que esta a chave’, eu falei: ‘a vamos lá procurar’, ficava lá dentro do bar, eu não ficava com ela dentro do bolso, ficava lá no bar da lanchonete perto do escritório, só que eu não sei o que aconteceu não “tava” lá onde eu sempre deixava no armarinho assim em cima entendeu, mas eu não lembro se eu tinha deixado lá mesmo, mas a chave estava lá depois acharam a chave lá. Estava aonde? “Tava” na mesa no escritório, tem um, tipo um escritoriozinho assim “tava” lá em cima da mesa só que ele não deu tempo assim deu procurar, não esta aqui, eu falei “tava” aqui, ai ele falou bora bora você esta com gracinha, você esta com palhaçada, você não quer entregar a chave do carro você esta com mentira, já pegou e levou eu pra perto do carro de novo. Você é usuário? Eu já usei droga sim, senhor. Nessa época você usava? Não. (...).”

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovadoseu interesseno deslinde da causa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento ao apelante, a qual vale ressaltar, guardava e tinha em depósito, quantidade significativa de substância entorpecente popularmente conhecida por cocaína.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Assim, em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, olvida-se dos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, os materiais recolhidos no local em que ocorreu a prisão em flagrante estão em consonância com as demais provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelo apelante.

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, muito embora todas as evidências ressoem contrárias e, ao mesmo tempo, tente desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão tecendo suspeitas infundadas.

In casu
, houve denúncia anônima via CIOSP, onde descreveram as características do suspeito, bem como que estaria próximo ao automóvel, e que ficava entrando e saindo do carro, assim quando os policiais fizeram a abordagem, além de se verificar uma intensa movimentação, foi encontrando dentro do veículo 13 (treze) porções de cocaína, totalizando a quantidade de 19,28g (dezenove gramas e vinte e oito centigramas).

É cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substancia que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstancias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Ressalto também que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da insuficiência probatória, não havendo que se falar em absolvição.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. III, DA LEI N.º 11.343/06.

Objetiva a defesa do apelante, na terceira fase da dosimetria, o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, pois para ser configurado deve demonstrar o aproveitamento da aglomeração do local para a disseminação de drogas, reformando assim a r. sentença.

Para melhor análise do pedido, imperioso a reprodução
in totum
da partícula da sentença condenatória:

“Da causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06:

No que concerne a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, passamos à sua análise:

O mencionado artigo assim dispõe:

“Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...);

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos; (Grifei).

Como se observa do dispositivo em apreço, para caracterização da referida causa de aumento de pena, é necessário que esteja comprovado nos autos o envolvimento direto do acusado com o estabelecimento de trabalho coletivo visando disseminar a droga no recinto ou próximo dele.

No caso sob análise, a despeito da negativa do réu, as provas confirma a incidência da referida majorante de pena.

Bem demonstrou os policiais que a abordagem não se deu de modo ocasional, mas fundada em denuncias de que o réu estava em atitude suspeita no Mercado Municipal.

Descreveram que a denúncia mencionava que o réu “sempre ia ao carro e voltava”, em atitude suspeita no Mercado Municipal.

A versão do réu de que trabalhava no local não se confirmou com nenhum outro depoimento, ao contrário, bem descreveu os policiais que a justificativa do réu de estar naquele local “ele contou varias histórias né, que estava ali, ai que estava de passagem, foram varais historias que ele contou e que não condizia”.

Logo e considerando que o Mercado Municipal , se trata de dependência de trabalho coletivo e grande aglomeração de pessoas, aliada a circunstancia de que a denuncia apontava que a traficância visava o publico frequentador daquele local, a aplicação da referida majorante soa como medida impositiva.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado WESLLEY HENRIQUE DA SILVA VAZ DE CAMPOS, brasileiro, convivente, atendente de lanchonete, natural de Cuiabá/MT, nascido em 29/01/1989, portador do RG n° 24797987 SSP/MT e inscrito no CPF n° 734.812.461-53, filho de Dulcídio Vaz de Campos Filho e Cristina Aparecida da Silva, residente e domiciliado na Avenida Existente, quadra 01, casa 32, Bairro Pedra Noventa, em Cuiabá/MT, somente nas sanções, do crime previsto no art. 33, “caput” e art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006.”

A causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas é circunstância objetiva, vez que diz respeito ao modo como o delito de tráfico pode ser cometido.

Destarte, observa-se que a causa especial de aumento deve prosperar, pois ao que consta dos autos, os policiais miliares receberam denúncia, informando que o suspeito sempre ia e voltava do veículo, e estava em atitude suspeita no Mercado Municipal, local esse super movimentado, possuindo dependências de trabalho coletivo, destacando que a versão do apelante de que trabalhava no local não se confirmou por nenhuma prova.

Diante dos informes, os policias se dirigiram ao estacionamento, e confirmaram a denúncia recebida, ao revistar o veículo do apelante e encontraram o entorpecente, todavia, basta para a configuração da causa especial de aumento que a traficância seja realizada em local próximo a espaços de trabalho coletivos, não sendo necessário a comprovação da mercancia aos frequentadores do local.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. PATAMAR DE ELEVAÇÃO. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5. Segundo posicionamento deste Tribunal Superior, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades. (...) (HC 529.996/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019)

Por conseguinte, mantenho a causa de aumento especial do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

DA MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Pugna a defesa na mudança do regime inicial do fechado para o semiaberto, tendo em vista que a pena aplicada de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, não condiz com a realidade fática.

Todavia sem razão.

Primeiramente, importante transcrever a fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante ao aplicar o regime inicial fechado para o apelante:

“Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1°, do art. 2°, da Lei n. 8.072/90, fago a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §3°, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, os maus antecedentes e reincidência, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. ”

Assim, embora a pena atribuída ao réu seja superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, o que ensejaria o estabelecimento do regime semiaberto, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, justifica a necessidade do estabelecimento de um regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea b, c/c parágrafo 3º, do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Weslley Henrique da Silva de Campos
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020